Tribunal: TJMT
Processo: 1017672-21.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1017672-21.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, PRÁTICAS ABUSIVAS, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, LIMINAR, TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR]

RELATOR:
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

REDATOR DESIGNADO:
DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MARCELA ADEVITA BARROS DE SCALON - CPF: 048.202.991-90 (AGRAVADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 020.599.561-61 (ADVOGADO), JORDAN NAVES COSTA - CPF: 729.604.341-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL - DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DE LIMINAR PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA REPARADORA – CIRURGIA BARIÁTRICA – NECESSIDADE DE URGENCIA NO CASO – POSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PODER DE CAUTELA – EXIGIR CAUÇAO idônea. Recurso conhecido e parcialmente provido por maioria, vencida a relatora. Relatora Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO. Redator Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

Constatando na espécie de caso excepcional e de relativa urgência levando em consideração os aspectos factuais encontrados no processo e informados em sustentação oral, muito embora sendo uma cirurgia reparadora, retirada de excesso de pele de pessoa que fez cirurgia bariátrica, concede-se antecipação de tutela para que a operadora do plano de saúde determine a realização do procedimento médico indicado. Contudo, para preservar direitos iguais, evitar possível prejuízo do plano de saúde, de rigor se apresenta necessária a prestação de caução idônea antecipadamente. Com relação à caução, esta deverá em primeiro lugar ser apreciada pelo magistrado de piso sobre todos os aspectos, antes de expedir a determinação determinada no acórdão.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência
nº

1019035-17.2023.811.0041, ajuizada em seu desfavor por
MARCELA ADEVITA BARROS DE SCALON
, que deferiu a tutela de urgência para determinar-lhe que proceda à autorização da “
continuidade do tratamento da obesidade realizando pagamento das cirurgias reparadoras reconstrução mamária bilateral, correção de Lipodistrofia de glúteo, enxerto composto, extensos ferimentos/cicatrizes ou tumores, correção de Lipodistrofia braquial direita e esquerda, correção de Lipodistrofia crural direita e esquerda, toracoplastia baixa e as despesas hospitalares, portes anestésicos e próteses mamarias (hospital, equipe médica e materiais), em rede cooperada/conveniada, e não havendo, segundo as indicações médicas colacionadas ao feito, no prazo de 30 dias, sob pena de multa ou mesmo bloqueio SISBAJUD
” - ID nº 177295160.

Inicialmente, suscita a agravante que o magistrado singular não poderia ter recebido a peça inaugural sem que fosse determinado à autora, ora agravada, a retificação do valor da causa e, consequentemente, o recolhimento das custas complementares.

Alega que a autora pretende o custeio das cirurgias pós-bariátricas que totalizam o valor de R$ 257.000,00 acrescido de R$ 10.000,00 a título de danos morais, assim, o valor da causa deverá ser, necessariamente, equivalente à soma de cada um dos pedidos, ou seja, R$ 267.000,00 (duzentos e sessenta e sete mil reais) e não o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), assim, deve a autora ser intimada para sanar o vício, retificando-o de acordo com os critérios estabelecidos no CPC/15.

Quanto à determinação de custeio dos procedimentos cirúrgicos pós-bariátrica, sustenta a agravante, em síntese, o desacerto da decisão, porquanto se tratam de procedimentos estéticos supostamente necessários em razão do descontentamento da agravada com o próprio corpo.

Argumenta a necessidade de realização de perícia técnica prévia, ou seja, antes da realização das cirurgias, pois, do contrário, a produção da prova técnica restará prejudicada e o próprio direito de ampla defesa da agravante será obstado.

Descreve e analisa os procedimentos pleiteados pela agravada, assegurando ser de cunho estético, avalizados por Junta Médica, portanto, excluídos de cobertura pela ANS, de modo que não pode o Judiciário simplesmente ignorar tais premissas e deferir o tratamento à usuária/consumidora.

Defende que, ainda que se admita que o rol de coberturas obrigatórias expedido pela ANS não venha a ser exaustivo, para que se possa estender a abrangência contratual para hipóteses não consagradas no referido rol, somente seria admissível se houvesse uma contratação adicional, nos termos do artigo 2º da RN 465/2021, o que não ocorre no presente caso.

Assevera que a função social das operadoras de planos de saúde não é outra senão garantir a toda massa de usuários, indistintamente, que possam usufruir das coberturas contratadas, assim, obrigar a agravante a pagar despesas não previstas ou expressamente excluídas do contrato levaria a uma situação potencial de insuficiência do plano de saúde, uma vez que não existe a devida contraprestação, colocando em risco a higidez do fundo mútuo.

Assegura que os elementos trazidos aos autos não demonstram o enquadramento do pleito da agravada à definição legal de urgência e emergência, inexistindo lastro para a concessão da liminar, assim, a cassação da decisão é medida que se impõe.

Por outro lado, defendendo o preenchimento dos requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo, requer o deferimento da liminar recursal para cassar a decisão combatida, e, no mérito, o provimento do recurso para desobrigá-la do custeio dos procedimentos cirúrgicos requisitados pela agravada.

A liminar recursal foi deferida (ID nº 177598651).

Contraminuta no ID nº 180579690, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA, OAB/MT 17018-A.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora
MARCELA ADEVITA BARROS DE SCALON
ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência
nº

1019035-17.2023.811.0041 em face de
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, objetivando, em síntese, a autorização/custeio dos procedimentos cirúrgicos pós-bariátrica indicados pelos especialistas que a acompanham.

Relata na inicial que, portadora de obesidade mórbida grau 03, submeteu-se à cirurgia bariátrica em 2021, contudo, em razão da perda de mais de 58 quilos, os especialistas indicaram a continuidade do tratamento com as cirurgias reparadoras, como: reconstrução mamária com prótese, correção de hipertrofia mamária, toracoplastia baixa, correção de lipodistrofia de glúteo, correção de lipodistrofia de crural direita e esquerda, correção de lipodistrofia braquial direita e esquerda e enxerto composto.

Narra por fim que sua saúde física e psíquica está se deteriorando a cada dia e a não realização das cirurgias plásticas reparadoras causa uma série de transtornos à sua saúde, de modo que solicitou os procedimentos cirúrgicos junto à agravante e, sendo negados, propôs a presente Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência.

O pedido liminar fora deferido pela magistrada singular (ID nº 177295160), ensejando o presente recurso de agravo de instrumento interposto pelo plano de saúde.

Pois bem.

No que se refere à discussão acerca da retificação do valor da causa, certo é que a referida matéria não foi submetida à análise da magistrada singular, de sorte que seu enfrentamento diretamente nesta Corte recursal se constitui em indevida supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico.

Assim, tal questão deve ser inicialmente discutida na instância singela.

Feito o necessário esclarecimento, passo ao julgamento do recurso.

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência deve ser analisada a presença, concomitante, da probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra do art. 300,
caput
, do CPC/15.

No caso dos autos, constata-se que os procedimentos cirúrgicos pleiteados foram recomendados à autora pelos especialistas que a acompanham e pelo cirurgião plástico Dr. Rodrigo O. Bernardino Silva - CRM/MT 7678 (ID nº 177295160), para correção de deformidades decorrentes da grande perda de peso após a cirurgia bariátrica realizada em dezembro/2021.

Assim, a despeito do relato da autora do acúmulo em seu corpo de expressiva quantidade de excesso de pele, ocasionando assim transtornos e sofrimentos nas esferas física e emocional, dos autos ressai que a cirurgia bariátrica foi realizada em dezembro/2021; já os laudos médicos datam de fevereiro e março deste ano de 2023, sinalizando, a princípio, ausência de emergência/urgência para a realização dos procedimentos, sendo prudente o aguardo da devida instrução processual na ação de origem.

Com efeito, não obstante a agravada tenha trazido aos autos laudos médicos e psicológicos, conforme ID nº 177295160, dos referidos relatórios não se observa,
prima facie
, risco de vida à paciente a caracterizar a urgência/emergência, a teor do art. 35-C da Lei nº 9.656/98, capaz de ensejar a concessão da liminar nos moldes pretendidos pela autora.

Não se desconhece que, acerca da matéria, recentemente, em 13/09/2023, a colenda Corte do STJ em julgamento do
REsp. nº 1870834/SP e REsp. nº 1872321/SP
, sob a técnica dos recursos repetitivos, editou o
Tema 1.069
, com as seguintes teses:

(i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.

Assim, a despeito da obrigatoriedade de custeio dos procedimentos pós-bariátrica conforme julgados recentes do STJ, ao que tudo indica, conforme consta das razões do presente recurso, a agravante levanta dúvidas quanto ao caráter reparador dos vários procedimentos cirúrgicos ora pleiteados, sendo prudente o aguardo da adequada instrução processual para se descartar o caráter meramente estético dos procedimentos.

Desse modo, somente com o decorrer da instrução processual será possível avaliar com clareza a situação específica da agravada e descartar ou confirmar o caráter estético dos procedimentos vindicados.

Deveras, em que pese a imprescindibilidade dos procedimentos pós-bariátrica para a melhoria de qualidade de vida da autora, não se reconhece emergência, a teor do art. 35-C da Lei nº 9.656/98, bem como diante de dúvidas razoáveis quanto a probabilidade do direito da autora, não há como justificar a determinação imediata, em liminar, de custeio pela operadora de plano de saúde das cirurgias pretendidas pela agravada.

Corroboram esse entendimento os julgados desta colenda Segunda Câmara de Direito Privado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRETENDIDA COBERTURA DE CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA – URGÊNCIA NÃO VERIFICADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, embora o relatório médico sinalize a probabilidade de direito, não comprova que a eventual demora na realização da cirurgia plástica reparadora poderá causar dano irreversível à paciente. Assim, não demonstrado o perigo de dano, imperioso a revogação da decisão hostilizada que compeliu a Operadora do plano de saúde a custear o procedimento.
(N.U 1001884-98.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022, Publicado no DJE 22/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DEFERIMENTO DA LIMINAR PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA NÃO ESTÉTICA EM FUNÇÃO DE EMAGRECIMENTO DRÁSTICO PROVINDO DE CIRURGIA BARIÁTRICA – AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, QUAL SEJA, O PERIGO NA DEMORA – DECISÃO REFORMADA – Agravo Conhecido e Provido. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, embora haja probabilidade do direito da agravante, não se vislumbra, nesse momento processual, qualquer urgência para realização do procedimento cirúrgico pleiteado, uma vez que, conforme documentos juntados, há tão somente proposta de honorários médicos para a realização da cirurgia reparatória e atestado de psicóloga que acompanha a autora. Embora o relatório médico indique a necessidade da realização dos procedimentos, a especialista deixa de especificar o caráter de urgência e emergência destes. Não há, portanto, prova pré-constituída apta a demonstrar qualquer perigo à saúde física ou emocional da agravante com a eventual demora para a realização da cirurgia reparadora decorrente de cirurgia bariátrica realizada. Assim, conclui-se que não restou evidenciado o perigo da demora a autorizar o deferimento da medida liminar, afastando, neste momento processual, a situação de perigo de dano grave.
(N.U 1020590-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 09/03/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO DESTE RELATOR QUE DEFERIU EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO A QUO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A RÉ SEJA COMPELIDA A CUSTEAR AS CIRURGIAS REFERIDAS NO LAUDO MÉDICO, PÓS CIRURGIA BARIÁTRICA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando presentes os requisitos (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). 2. Quando da análise da pretensão recursal, à luz e dentro dos limites traçados pelo art. 300, do CPC, foi reconhecida a existência de elementos capazes de corroborar com a sugerida probabilidade do direito buscado pela parte Ré nesta seara, resultando na concessão de efeito suspensivo ao Recurso nos termos da decisão de ID 118205987. 3. Os elementos dos autos demonstram, à luz da cognição sumária, a plausibilidade da alegação da Cooperativa requerida, uma vez que não há prova pré-constituída apta a demonstrar qualquer perigo à saúde física ou emocional da autora com a eventual demora para a realização da cirurgia reparadora decorrente de cirurgia bariátrica realizada.
(N.U 1002169-91.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022)

Da Quarta Câmara deste Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – COBERTURA DE CIRURGIA REPARATÓRIA PÓS-BARIÁTRICA – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – FALTA DE URGÊNCIA – RISCO DE VIDA NÃO VERIFICADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AVERIGUAÇÃO QUANTO AO REAL ESTADO DE SAÚDE DA PACIENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II - Não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois não foram suficientemente demostrados os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, o grau de probabilidade do direito invocado e a urgência da medida, na medida em que o dissabor estético em questão, não envolve qualquer risco de vida da paciente e, portanto, não justificaria a imediata autorização para o procedimento cirúrgico requestado.
(N.U 1006873-50.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, publicado no DJE 27/05/2022)

Das demais Cortes do País:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CIRURGIA REPARADORA - EXCESSO DE PELE PÓS BARIÁTRICA - TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. - Exige-se para o deferimento da tutela liminar fundada na urgência a existência de "elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". - Os requisitos devem ser demonstrados de forma cumulativa e, na ausência de demonstração do perigo de risco, não cabe o deferimento da tutela da urgência
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.131454-1/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado) , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/12/2019, publicação da súmula em 21/01/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. De acordo com a redação do art. 300, caput, do CPC, para a concessão da tutela de urgência mostra-se necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II. No caso concreto, porém, em sede de cognição sumária, não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória postulada, uma vez que não foi acostado qualquer laudo médico indicando a necessidade de realização da cirurgia reparadora, de forma urgente. Outrossim, a tutela de urgência foi indeferida porque o médico assistente da autora não é credenciado à operadora do plano de saúde, o que sequer foi objeto de insurgência na petição inicial do presente recurso. III. Ademais, em se tratando de tutela de urgência, o ônus da prova compete à agravante. Assim, em que pese a aplicação do Código de Defesa ao Consumidor aos planos de saúde, inclusive, sendo editada a Súmula 608, do STJ, deve ser mantida a decisão agravada, tendo em vista inexistir elementos autorizadores para o deferimento da tutela. AGRAVO DESPROVIDO
". (TJRS - Agravo de Instrumento Nº 70081119869, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 28-08-2019)

Desta feita, não demonstrados pela autora a presença dos requisitos do art. 300,
caput
, do CPC/15, deve ser reformada a decisão singular que determinou o custeio pela operadora UNIMED CUIABÁ dos procedimentos cirúrgicos pós-bariátrica vindicados pela agravada.

De todo o exposto, com estas considerações,
dou provimento
ao recurso da agravante para indeferir, por ora, os pedidos da agravada.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Eminentes pares,

Atento ao voto da eminente Relatora que, fazendo as razões de fato e de direito, conheceu e proveu o recurso. No caso em apreço, a questão goza de certa particularidade. Não se nega que, perdendo 58 quilos, a agravada está praticamente com seu corpo deformado, tratando de uma pessoa de pouca idade. Concordo com os argumentos vertidos em sede da sustentação oral que, nesta situação, está a influir no seu estado psíquico o que, ao meu sentir, traduz uma necessidade urgente de realização da cirurgia reparadora. Mas, por outro lado, não posse ser irresponsável a ponto de conceder liminar, proceder à cirurgia reparadora e, mais tarde, se vencida a agravada, esta não quitar a cirurgia para a agravante UNIMED.

Neste viés, devendo baixar os fatos à realidade, a situação recíproca dos protagonistas do evento e, neste viés, deve ser encontrado um meio termo para atender aos reclamos da agravada sem, contudo, prejudicar a agravante que, no futuro, se vencedora da ação, não receber o que pagar pela cirurgia almejada.

O poder geral de cautela atua como poder integrativo de eficácia global da atividade jurisdicional. Se esta tem por finalidade declarar o direito de quem tem razão e satisfazer esse direito, deve ser dotada de instrumentos para a garantia do direito enquanto não definitivamente julgado e satisfeito.

Neste viés, encontro ressonância no poder de cautela do juiz. E, neste mister, pedindo vênia a eminente Relatora, em face desta peculiaridade excepcional, conheço do recurso e lhe dou provimento parcial. Por consequência, determino que a agravante proceda aos atos necessários para que a agravada possa de imediato, submeter à cirurgia reparadora pretendida. Contudo, indispensável à prestação de caução idônea o que deverá ser prestado antecipadamente pela agravada e, neste viés, competirá ao magistrado de piso, antes da autorização proceder com a indispensável análise da situação, de modo a beneficiar a apelada prevenindo eventuais prejuízos da agravante.

É como entendo esta situação, pedindo vênia à eminente Relatora.

Assim voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2ª VOGAL):

Peço vênia à Desa. Marilsen Andrade Addário, mas acompanho o voto do 1º vogal, Des. Sebastião de Moraes Filho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023